Tribunal: STF
Processo: ARE 1504533
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIODE SOBRAL/CE. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELOREGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO COM AADMINISTRAÇÃO. VACÂNCIA. PREVISÃO EM LEI ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO NOMESMO CARGO EFETIVO EM QUE SE DEU A INATIVAÇÃO. TEMA Nº 1150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDOEPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. 1. Foi devolvida a este Tribunal, em sede de Reexame Necessário e de Apelação Cível, a controvérsia em torno da possibilidade de servidor(a) do Município de Sobral/CE, aposentado(a) voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social, permanecer em seu cargo público. 2. Atualmente, está consolidado no STF (Tema nº 1150) que a concessão de aposentadoria, ainda que pelo RGPS, determina o encerramento da relação de trabalho entre o(s) servidor(a) efetivo(a) e a Administração, mormente quando há disposição legal expressa nesse sentido. 3. Ora, é incontroverso que a Lei nº 2.104/2021, em seu art. 10, restabeleceu a norma que previa a aposentadoria como uma das causas de rompimento do vínculo coma Administração (art. 35, inciso V, da Lei nº 038/1992). 4. E nada impede sua imediata aplicação pelo Município de Sobral/CE, até porque não existe direito adquirido a regime jurídico, conforme precedentes deste Tribunal. 5. Assim, tendo se utilizado do tempo em que trabalhou como professora na rede pública de ensino do Município de Sobral/CE para obtenção de sua aposentadoria voluntária pelo RGPS, não pode continuar o(a) servidor(a) em atividade, sob pena de haver um acúmulo indevido de remunerações derivadas de um mesmo cargo, o que se encontra expressamente vedado pela legislação em vigor. 6. Agora, portanto, seu retorno aos quadros de pessoal da Administração somente será possível, nas hipóteses de prévia aprovação em novo concurso público ou de nomeação para exercer cargo em comissão. 7. Consequentemente, a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo é medida que se impõe a este Tribunal, devendo ser a ação considerada totalmente improcedente, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015. - Precedentes. - Reexame Necessário conhecido. - Apelação Cível conhecida e provida. - Sentença reformada."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37, incisos II e XV, e § 14, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, § 14, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente